Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736333-06.2021.8.07.0000 PACIENTE: AUGUSTO RITHIELL DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: SANTIAGO EMANUEL BASILIO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de AUGUSTO RITHIEEL DA SILVA SOUZA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do suposto descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão (ação penal n. 0740658-55.2020.8.07.0001). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Santiago Emanuel Basílio de Sousa) que o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia 1o-agosto-2021, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e solto no dia seguinte, depois da audiência de custódia. Afirmou que, devido às medidas de prevenção à COVID-19, ele não foi apresentado pessoalmente perante a autoridade judiciária do NAC, não participou efetivamente da audiência e não tomou ciência do teor da decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão. Alegou que a intimação é ato formal, imprescindível para a ciência do teor dos atos processuais, que não há nos autos originários qualquer certidão que ateste que foi intimado a respeito das medidas cautelares impostas na audiência de custódia, notadamente o compromisso de manter o endereço atualizado nos autos, e que não se pode presumir que ele foi citado. Acrescentou que não há nada que indique que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco a qualquer dos fundamentos que justificam a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ainda, destacou que suas condições pessoais são favoráveis, pois é primário, de bons antecedentes, exerce ocupação lícita (servente de obras), vive em união estável e tem dois filhos que precisam do seu trabalho para o sustento, um dos quais possui apenas sete meses de idade. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de ordem de soltura em favor do paciente. Submetido o “writ” ao plantão judicial, a eminente Desembargadora Plantonista Gislene Pinheiro de Oliveira indeferiu a liminar (ID 30677916). A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 31206771). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 31591170). É o relatório. Decido. A autoridade judiciária indicada como coatora, nas informações prestadas, esclareceu que, contrariamente ao que alegou o impetrante, o paciente foi devidamente intimado a respeito das medidas cautelares alternativas à prisão fixadas na audiência de custódia, conforme certidão do oficial de justiça anexada ao ofício (ID 31206772, p. 41). Acrescentou que ele não foi encontrado no endereço declinado nos autos para fins de citação, de modo que foi citado por edital e teve sua prisão preventiva decretada em 11-outubro-2021, para assegurar a aplicação da lei penal. O respectivo mandado foi cumprido no dia 27-outubro-2021. Por fim, informou que os autos aguardam a realização da audiência de instrução, designada para 02-dezembro-2021, e que o paciente foi solto na mesma data do ofício, “in verbis”: 1. Em atenção a decisão proferida no HC 0736333-06.2021.8.07.0000 - 2a Turma Criminal, encaminho à Vossa Excelência as informações relativas ao Habeas Corpus em que consta como paciente AUGUSTO RITHIELL DA SILVA SOUZA. 2. O paciente foi preso em flagrante em 01/08/2020, por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme consta nos autos do processo n° 0740658- 55.2020.8.07.0001, sendo posto em liberdade no dia seguinte, após a realização de audiência de custódia. O paciente foi devidamente intimado da decisão que lhe concedeu liberdade, bem como das medidas cautelares que lhe forma impostas, conforme certidão do oficial de justiça (fls. 36 do APF em anexo). 3. Não tendo sido encontrado no endereço declinado nos autos, o réu foi notificado por edital. Denúncia recebida em 30/04/2021, após apresentação de defesa prévia pela Defensoria Pública. Réu devidamente citado por edital. 4. A prisão preventiva foi decretada em 11/10/2021, com base nos artigos art. 312, §1o, do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal. A mesma decisão, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional. 5. O mandado de prisão cautelar foi cumprido no dia 27/10/2021 e a legalidade foi devidamente analisada pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. A prisão do réu foi reavaliada em 05/11/2021. 6. Intimado da citação realizada por edital, o réu manifestou seu interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, que apresentou nova defesa prévia. Os autos aguardam audiência designada pra 02/12/2021, às 15h30. O réu foi solto nesta data. 7. Em anexo, encaminho as cópias pertinentes e, sendo estas as informações que tenho para prestar, coloco-me à disposição para ulteriores esclarecimentos. (ID 31206773) (Grifos nossos) Confira-se o teor da decisão que revogou a prisão preventiva do paciente, a qual considerou que, não obstante ele não tenha sido encontrado para fins de citação, depois da sua prisão, constituiu advogado e atualizou o endereço, “in verbis”: Trata-se de reavaliação da prisão preventiva do réu, em razão da apresentação de Habeas Corpus, ID. 108680082. Após a notificação e citação por edital, e porquanto ele se encontrava em local incerto e não sabido, foi decretada a prisão preventiva do réu em 11/10/2021, com base nos artigos art. 312, §1o, do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal, conforme decisão de ID. 105358022. O mandado de prisão cautelar foi cumprido no dia 27/10/2021 (ID. 107162501) e a legalidade foi devidamente analisada pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, conforme termo de ID. 105848767. DECIDO. A prisão cautelar do agente, como se vê, foi decretada em razão do descumprimento das cautelares estabelecidas e para garantir a aplicação da lei penal, porquanto não foi encontrado no endereço dos autos. Entretanto, considerando que o réu constituiu advogado e atualizou seu endereço (ID. 108680085), observo que sua liberdade não põe em risco a aplicação da lei penal e que tem, em princípio, vontade de colaborar com a Justiça. Ante o exposto, DEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA de AUGUSTO RITHIELL DA SILVA SOUSA, que deverá prestar o compromisso de informar o endereço atualizado, até o final do processo, via e-mail drogas01@tjdft.jus.br, e comunicar imediatamente qualquer mudança de endereço. Tendo em vista que hoje não é dia útil, amanhã, no início do expediente forense, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA de AUGUSTO RITHIELL DA SILVA SOUSA, para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. No mesmo ato ele deverá ser citado e intimado da audiência designada para o dia 02/12/2021, às 15h30min, acessada por meio do link de acesso http://1ventorp.cf/1gan8cqtfcwo. Oficie-se encaminhando as informações solicitadas no HC n.o 0736333-06.2021.8.07.0000 (ID. 108680083), informando a concessão da liberdade provisória do paciente. (ID 109065705 da ação penal n. 0740658-55.2020.8.07.0001) (Grifos nossos) Assim, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste a prisão preventiva do paciente. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 07 de janeiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator